Tribunal: TJDFT
Processo: 0716161-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716161-97.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA HELENA BARBOSA DO NASCIMENTO APELADO: VERA LUCIA BARBOSA LOBO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por LUCIA HELENA BARBOSA DO NASCIMENTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da ação de prestação de contas ajuizada por VERA LUCIA BARBOSA LOBO, ora apelada, julgou procedente o pedido e declarou boas as contas prestadas, relativas ao período compreendido entre outubro/2021 e julho/2022. De início, compulsando os autos, verifica-se que o recurso de apelação se encontra desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento. Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora